Tribunal: TJDFT
Processo: 0701679-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SAQUE PIS / PASEP. CONTA VINCULADA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DESFALQUES. ATO ILÍCITO. PRESCRIÇÃO. PRAZO. REGRA GERAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. SAQUE. TEORIA DA ACTIO NATA.
1. O prazo quinquenal previsto no Decreto no 20.910/1932 é inaplicável à sociedade de economia mista. Precedente do STJ.
2. Na ausência de regra específica, o prazo prescricional deve ser o da regra geral do art. 205 do Código Civil: 10 anos.
3. Configura-se o termo inicial da contagem desse prazo prescricional o momento em que a parte toma conhecimento do suposto dano sofrido, isto é, quando saca o valor disponível na conta individual do PASEP (teoria actio nata).
4. No caso concreto, como a ação foi proposta em janeiro de 2020, mas o último saque ocorreu em agosto de 1998, é de se reconhecer a prescrição.
5. Recurso conhecido e não provido.